Tribunal: TJDFT
Processo: 0728559-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, em face de sentença prolatada nos autos de no 0729381-34.2019.8.07.0015, em que foi indeferida a petição inicial de impugnação ao crédito apresentada por JEOVANA SILVA CHAGAS. Na peça de id no 19016273, a parte agravada JEOVANA SILVA CHAGAS noticia que entabulou um acordo extrajudicial, ocasião em que destaca o seu intento de não prosseguir com este recurso. Em manifestação acostada ao id no 19220292, a Procuradoria de Justiça não se opõe à “extinção do recurso, uma vez verificada a ausência superveniente do interesse de agir”. É o breve relatório. Decido. Consoante relatado, a parte agravada JEOVANA SILVA CHAGAS informa que celebrou acordo extrajudicial, momento em que deixa claro a sua intenção de não dar seguimento ao presente recurso. A par desse contexto, entendo que referida pactuação acaba, de fato, inviabilizando o julgamento deste recurso, em face da nítida perda superveniente de seu objeto, conforme escorreitamente consignou a Procuradoria de Justiça (id no 19220292). Destarte, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c o art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicado o agravo de instrumento, ante a patente perda de seu objeto. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de setembro de 2020. [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;